Tribunal: STF
Processo: RHC 187442
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “QUESTÃO DE ORDEM. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 611/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
    2. ‘In casu’, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, a questão atinente ao requisito objetivo para a progressão de regime (aplicação de lei penal mais benéfica) deve ser, primeiramente, enfrentada pelo Juízo das execuções. Inteligência do enunciado sumular 611/STF.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 563.366-AgRg/GO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja determinado “ao Juízo das Execuções Penais que diferencie as figuras da reincidência genérica e específica para eleição do percentual de resgate no tocante ao crime de tráfico, em compasso com a solução trazida pela Lei nº 13.964/2019, que incluiu o inciso V ao artigo 112 da LEP”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento desta espécie recursal.
    Sendo esse o contexto, examino, preliminarmente, questão relativa  à admissibilidade deste recurso ordinário. E, ao fazê-lo, observo que a decisão impugnada sequer analisou os fundamentos em que se apoia  esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário em “habeas corpus” e  aqueles que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que os fundamentos que dão suporte ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado.’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Mesmo se fosse possível superar tal óbice, ainda assim subsistiria outra causa impeditiva apta a tornar incognoscível o pleito deduzido pela parte ora recorrente.
    É que se mostra aplicável, na espécie, o que dispõe o art. 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, reafirmado pela Súmula nº 611/STF, cujo enunciado prescreve que, “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna” (grifei).
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de sucessão de leis penais no tempo, tem entendido, em ocorrendo situação de antinomia, que a aplicação da “lex mitior”, uma vez transitada em julgado a condenação criminal, competirá ao Juízo das Execuções Penais (HC 62.487/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 72.326/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 80.731/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 103.404/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 108.549/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 113.316/RS, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RvC 4.744/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – RvC 4.794/SP, Red. p/ o acórdão Min. SYDNEY SANCHES – RvC 5.010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. APLICAÇÃO DA LEI NOVA MAIS BENIGNA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. VERBETE 611 DA SÚMULA DO SUPREMO.
    Compete ao juízo das execuções aplicar a lei nova mais benigna: verbete 611 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ordem denegada, com determinação da remessa dos autos ao juízo das execuções para que decida sobre a pertinência da lei superveniente.”
    (HC 71.470/PR, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    Cabe registrar, por oportuno, que eminentes autores, como JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI (“Código Penal Interpretado”, p. 8, item n. 2.3, 7ª ed., 2011, Atlas), assinalam que, “(...) Tratando-se de matéria penal, incluindo-se os institutos da execução penal que se refiram à pena e à medida de segurança, a aplicação da lei nova mais benigna ao fato anterior é obrigatória, cabendo esta ao juiz encarregado da execução quando a sentença tiver transitado em julgado (art. 66, I, da Lei de Execução Penal e Súmula 611 do STF)” (grifei).
    Essa mesma orientação é perfilhada por GUILHERME DE SOUZA NUCCI (“Código Penal Comentado”, p. 32, itens ns. 25 e 25-A, 20ª ed., 2020, RT):
    “(...) Melhor é a orientação que defende a competência do juiz da execução penal, pois, além de mais prática, agiliza e facilita para o réu a aplicação da lei que o favoreceu.
    (…) Naturalmente, cabe ao magistrado da execução penal reinterpretar o título executivo, que lhe chegou às mãos, à luz da nova orientação, mais benéfica ao condenado, permitindo que haja progressão, mesmo que, na sentença condenatória, ainda conste o regime fechado integral (…).” (grifei)
    Presente o contexto em exame, constata-se, no caso, que a condenação penal imposta ao ora paciente já transitou em julgado, o que torna competente o Juízo das Execuções Penais para examinar  a questão relativa à alegada aplicabilidade, na espécie, da “lex mitior”.
    Essa delimitação temática do pedido justifica a aplicação da Súmula nº 611/STF, considerados os precedentes e o magistério da doutrina que venho de referir.
    Vale transcrever, no sentido ora exposto, e ante a inquestionável procedência de suas afirmações, trecho do parecer do Ministério Público Federal, que a seguir reproduzo:
    “10. Como exaustivamente demonstrado nas decisões precedentes, a inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, atinente à alteração do requisito objetivo para progressão de regime, não foi submetida ao Juízo das Execuções.
    11. A Súmula 611 desse Pretório Excelso dispõe que ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna’.
    12. Assim, não havendo apreciação do Juízo das Execuções penais acerca do pedido de aplicação retroativa de lei mais benéfica, irretocável o acórdão impugnado ao não conhecer da pretensão, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento das normas de competência.” (grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator